Tribunal: TCU
Processo: 033.786/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos/Ministério das Comunicações, em razão do prejuízo causado pelo Senhor Antonio de Morais Lopes, quando no exercício cargo de Agente de Correios - Atendente Comercial na Agência São Miguel, dos Campos/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor do Sr. Antônio de Morais Lopes, empregado dos Correios, em razão de danos ao Erário ocorridos em virtude da diferença de numerário, a menor, no Caixa Retaguarda (CRE) da Agência de Correios (AC) São Miguel dos Campos/AL, conforme fatos apurados no Processo Administrativos - NUP 53104.000216/2016-49 e NUP 53104.000525/2017-08; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Antônio de Morais Lopes (CPF XXX.232.004-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso IV; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do Antônio de Morais Lopes (CPF XXX.232.004-XX), e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR (R$) DATA 144.387,69 9/6/2016 111.384,37 6/6/2017 1.916,03 6/6/2017 9.3. aplicar ao Sr. Antônio de Morais Lopes (CPF XXX.232.004-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofre do Tesouro Nacional, acrescida dos encargos legais devidos a contar da data desta deliberação, caso não venha a ser paga dentro do prazo ora estipulado; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.